Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-07.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo entre as partes celebrado antes da citação. Homologação. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que deixou de homologar o acordo celebrado entre as partes e julgou extinta a ação de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a homologação judicial de acordo firmado entre as partes antes da citação no processo de execução; e (ii) estabelecer se a ausência de citação formal impede a homologação de acordo que atende aos requisitos essenciais e manifesta de forma inequívoca a intenção das partes de resolver o litígio.
III. Razões de decidir
3. A citação é formalidade essencial para a formação da relação jurídica processual, mas sua finalidade pode ser suprida desde que a parte demandada tenha ciência inequívoca da demanda e manifeste livremente sua vontade em resolver o litígio, o que atende aos objetivos do contraditório e da ampla defesa.
4. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes preenche os requisitos formais de clareza, identificação do débito, quitação integral e demonstração inequívoca de intenção das partes de encerrar o conflito.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A citação formal é dispensável na hipótese de acordo entre as partes que manifeste de forma inequívoca do conhecimento da execução e a sua intenção de resolver o litígio, atendendo aos objetivos do contraditório e da ampla defesa. 2. É possível a homologação judicial de acordo firmado antes da citação no processo de execução, desde que atendidos os requisitos formais e materiais necessários à sua validade.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1893103, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe 2.8.2024.